Tribunal: TJDFT
Processo: 0753254-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753254-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE CARDOSO DE AMORIM IMPETRANTES: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA e RAFAEL ARAUJO PROCOPIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 22382831), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá esclarecer as condições de atendimento do paciente, conforme já determinado na r. decisão que indeferiu a liminar, bem como informar o andamento atualizado dos autos da execução no 0402446-93.2020.8.07.0015, na qual os impetrantes alegam não ter havido apreciação do pedido formulado. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator